Tribunal: STF
Processo: HC 70179
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
E M E N T A: I. Sentença: fundamentação: não e omissa a
sentença  que explicita as premissas  de fato e de direito da decisão
e,  ao faze-lo, afirma tese jurídica contraria a aventada pela parte,
ainda que não o mencione.
              II.  Uso de documento  falso (C.Pen.,  art. 304): não o
descaracterizam nem o fato de a exibição de cedula de identidade e de
carteira de habilitação terem sido exibidas ao policial por exigência
deste  e não por iniciativa do agente - pois essa e a forma normal de
utilização  de  tais  documentos  -,   nem  a  de,  com  a  exibição,
pretender-se  inculcar falsa identidade, dado o art. 307 C. Pen. e um
tipo subsidiario.